Tribunal: TJMT
Processo: 1017100-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017100-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), GRAFITTE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 01.882.149/0002-95 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ANA CLAUDIA MACCARI - CPF: 024.418.301-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), TAMIRES POMPERMAYER OLIVEIRA - CPF: 023.630.211-69 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 299.719.001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. NÃO DECORRIDO O PRAZO DECANDECIAL DE 5 (CINCO) ANOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a decadência dos créditos tributários restou configurada no caso.

III. Razões de decidir:

3. O prazo decadencial para constituição do crédito tributário é de 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

4. A constituição do crédito tributário se deu dentro do prazo decadencial e, ainda que a certidão de dívida ativa tenha sido inicialmente emitida com erro material, a correção realizada pela Fazenda Pública antes da sentença de embargos é válida, conforme a Súmula n. 392 do c. STJ.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Não há decadência do crédito tributário quando a constituição do crédito ocorre dentro do prazo de cinco anos, conforme o artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional".

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 173.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U. 1008757-17.2022.8.11.0000, Rel. Desa.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27.6.2023, publicado no DJE 30.6.2023; STJ, Súmula n. 392.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GRAFITTE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Execução Fiscal Estadual 4.0 que, nos autos da ação de execução fiscal n. 1002985-72.2019.8.11.0002 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada e determinou o prosseguimento do executivo fiscal.

A parte agravante alega que o crédito tributário executado
se encontra
fulminado pela decadência, pois entre a data do fato gerador e da constituição do crédito pelo Fisco, observa-se o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional.

Com base nesses fundamentos, pugna
pelo provimento
do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido no Id. 224221658.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 233994666, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GRAFITTE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA
contra decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Execução Fiscal Estadual 4.0 que, nos autos da ação de execução fiscal n. 1002985-72.2019.8.11.0002 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada e determinou o prosseguimento do executivo fiscal.

Pois bem.

A principal questão a ser analisada no presente caso diz respeito à decadência dos créditos tributários inscritos na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2017484767.

Sobre o assunto, é cediço que o prazo para a constituição do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional. Vejamos:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados
:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
;

II -
da
data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”.
[
g.n
].

No presente caso, o crédito tributário devido relaciona-se à infração n. 16.3.31 –
Falta de Emissão de Documentos Fiscais
–, referente ao fato gerador de 2009, cujo lançamento foi efetuado de ofício pelo Fisco.

Assim, em observância ao disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o prazo inicial para a contagem do prazo decadencial deve ser considerado como o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja,
1o.1.2010
.

Logo, em regra, a Fazenda Pública teria até
31.12.2014
para constituir o crédito tributário do fato gerador de 2009.

Nesse sentido, conforme se denota da CDA atualizada n. 2017484767 e das informações fornecidas pela
A
dministração
P
ública nos autos do executivo fiscal (Id. 101540230 e 101540232), é certo que o crédito tributário foi constituído definitivamente em
04.12.2014
, portanto, quando
ainda
não decorrido o prazo decadencial.

Em que pese no momento da propositura da execução a CDA indicasse data diversa da constituição definitiva e que, em sede de impugnação à exceção de
pré
-executividade, o Fisco tenha retificado a certidão com a data correta, não há impedimento para a correção de mero erro material.

Nesse sentido, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 392. Vejamos:

“Súmula n. 392 do STJ – A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

[
g.n
].

Nessa linha, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - DECISÃO QUE EXTINGUIU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO - CDA SUBSTITUÍDA APENAS PARA RETIFICAR ERRO MATERIAL, SEM ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO OU DO VALOR EXECUTADO - ART. 2o, §8o, DA LEF - SÚMULA 392 E TEMA 166 DO STJ - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §11, DO CPC.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença de embargos, nos termos do art. 2o, §8o, da Lei 6.830/80, quando se tratar de correção de erro material ou formal, sendo vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392 e Tema 166).

2. A decadência diz respeito ao direito que detém a Fazenda Pública de constituir o crédito tributário e está disciplinada nos
arts
. 150, §4o e art. 173 do CTN, sendo que ambos fixam o prazo quinquenal para a realização do ato. Já a prescrição afeta o direito que possui a Fazenda Pública de exigir do contribuinte o pagamento desse crédito, cujo prazo interrompe-se com o despacho que determina a citação do devedor (art. 174, I, do CTN).

3. Não há motivo para modificar a decisão que extinguiu a exceção de
pré
-executividade, na medida em que a Fazenda Pública se limitou a substituir a CDA corrigindo as irregularidades formais e materiais apontadas pela Agravante, sem alterar o polo passivo ou mesmo o valor da dívida executada, estando presentes todos os requisitos necessários à validade do título executivo.

4. Majoração dos honorários advocatícios já arbitrados na origem, com supedâneo no art. 85, §11, do CPC (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.689.797/RJ).

5. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão mantida”.

(TJMT – N.U 1008757-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, REL. DESA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2023,
Publicado
no DJE 30/06/2023).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
e, por conseguinte,
REVOGO
a liminar anteriormente deferida.

Deixo de majorar honorários advocatícios ante a não fixação pelo Juízo de origem, tendo em vista não ser cabível a condenação em sede de exceção de
pré
-executividade rejeitada e que, assim, não coloca fim à execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024